Tribunal: STF
Processo: HC 114711
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Custódia que se arrasta desde 10/7/09. Dilação processual injustificada não imputada à defesa do paciente. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se verifica no caso em exame.



    3. A complexidade da ação penal, bem como a necessidade da expedição de cartas precatórias, à luz das circunstâncias demonstradas na espécie, não são causas suficientes a relevar o desmensurado prazo de mais de 3 (três) anos em que o paciente permanece sob custódia cautelar.



    4. Writ extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida, de ofício, para revogar a custódia cautelar do paciente, sendo facultado ao juízo de origem aplicar qualquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.